Tribunal: STF
Processo: ARE 1549462
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 5ª Turma Julgadora da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 27, p. 1-15) assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. PRELIMINAR. NULIDADE EM RAZÃO DO CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONSTATADO. 01) A nulidade, ainda que absoluta, somente pode ser declarada se constatado efetivo prejuízo, não sendo demonstrado este, não há que se falar em nulidade. NULIDADE DO JULGAMENTO POR SER MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS EM RAZÃO DA LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. 02) A anulação somente se apresenta possível quando a opção se mostra absolutamente contrária às provas produzidas. Se o veredicto dos jurados, no sentido da condenação do acusado pela prática do delito de homicídio qualificado pelo fútil se encontra minimamente amparado no conjunto probatório, impossível declarar a nulidade do julgamento por ser manifestamente contrário às provas dos autos. NULIDADE EM RAZÃO DA OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 03) No Direito Penal o réu se defende dos fatos e não da capitulação jurídica, sendo que, tendo havido consignado na decisão de pronúncia que o motivo fútil se deu por disputa de quem sentaria no banco do passageiro, logo teve tempo suficiente de se defender perante o Tribunal do Júri, não havendo que se falar em nulidade. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. 04) Havendo contingente probatório que respalde a qualificadora do motivo fútil, inviável a exclusão da qualificadora. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (eDOC 27, p. 13) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 33, p. 1-7).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 36, p. 1-21), porquanto “Ao não considerar a falta de assistência jurídica como causa de nulidade absoluta, o Tribunal a quo ignorou a relevância do direito à defesa ampla e ao contraditório, conforme estabelecido pela Constituição. A decisão violou diretamente o art. 5º, LV, ao permitir que atos processuais decisivos fossem realizados sem a presença de um advogado, comprometendo a legitimidade do julgamento e o direito do recorrente de se defender de forma eficaz.” Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 37, p. 1-25).



    O Vice-Presidente do TJ/GO não admitiu os citados recursos (eDOCs 43-44). 



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 48, p. 1-7), bem como do AREsp (eDOC 47, p. 1-12).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.815.903/GO (eDOC 71, p. 1-3). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (eDOC 80, p. 1). 



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 225.959/GO (certidão; eDOC 82, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    Preliminarmente, destaco da decisão ora agravada (eDOC 43, p. 1-2):



    “(...) 



    Consta da peça recursal a alegação de existência de repercussão geral (mov. 55, p.p. 3/6), para apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 1.035, § 2º, do CPC, estando, portanto, demonstrado o requisito relativo ao cabimento do recurso. 



    Assim, passo ao exame dos demais requisitos recursais, destacando, de plano, que o juízo de admissibilidade a ser exercido, no caso, é negativo. 



    Isso porque, em relação ao inciso LV do art. 5º da CF, relativos aos princípios do contraditório e da ampla defesa e do devido processo legal, vê-se que a Suprema Corte, no recurso representativo da controvérsia (ARE n. 748.371/MT – Tema 6601 ), decidiu pela ausência de repercussão geral da questão, por se tratar de matéria infraconstitucional, motivo por que, nesse ponto, não há como conferir trânsito ao recurso extraordinário, conforme disposto no art. 1.030, I, ‘a’, do CPC.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso com fulcro no Tema 660 do STF.” (eDOC 43, p. 2; eDOC 44, p. 1; grifos originais) 



    Assim, constato que a supratranscrita decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário está amparada unicamente em precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, a jurisprudência desta Suprema Corte é iterativa no sentido de que “o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015).” (ARE 1.491.514 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 23.7.2024. 



    No mesmo sentido: ARE 1.468.444 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2024; ARE 1.463.827 AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7.3.2024; ARE 1.501.501/PE, por mim relatado, DJe 31.7.2024; dentre outros.



    No caso, o ora recorrente não interpôs o cabível agravo interno, no âmbito do TJ/GO. 



    Frise-se, ainda, que nas contrarrazões ao presente ARE (eDOC 51, p. 1-3), foi acertadamente consignado o seguinte:



    “(...)



    De início, verifica-se que o presente recurso impróprio, motivo pelo qual não merece conhecimento. 



    Com efeito, a Vice-Presidência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás negou seguimento ao Recurso Extraordinário quanto ao art. 5º, LV e LIV, da Constituição Federal, pois, diante de julgamento proferido pela Suprema Corte em recurso representativo da controvérsia, ARE n. 748.371/MT – Tema 660, decidiu-se pela ausência de repercussão geral da questão relativa à suposta violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, por não se tratar de matéria constitucional.



    Conforme estabelece o artigo 1.042 do Código de Processo Civil, contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir Recurso Especial ou Recurso Extraordinário é cabível o recurso de Agravo, ‘salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos’.



    No caso em apreço, o Recurso não deve ser conhecido, posto que caberia ao agravante interpor o Agravo Interno/Regimental quanto à negativa de seguimento do Recurso Extraordinário com base no Tema nº 660 (cf. artigo 1.030, § 2º c/c o artigo 1.021, do Código de Processo Civil).” (eDOC 51, p. 2; grifos originais).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente